Tribunal: TJBA
Processo: 0005090-55.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005090-55.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDOVAL VASCONCELOS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS CONDUTORES DE VEICULOS E DE PROFISSIONAIS TAXISTAS DO ESTADO DA BAHIA (APROCTAB) e outros

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGOR NONATO DE MELO CASTRO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, JENIFHER COELHO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INCONCLUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC).

2. Os elementos constantes nos autos não se mostram aptos a demonstrar de forma clara a dinâmica do acidente nem a culpa do réu, ora apelado. Com efeito, os depoimentos testemunhais pouco elucidam sobre o ocorrido e não foi realizada prova pericial, tampouco se apresentou qualquer documento técnico que comprovasse a versão dos apelantes.

3. O boletim de ocorrência de trânsito anexado, por sua vez, se limita a registrar o acidente, mas não indica, de forma categórica, quem foi o responsável pela colisão. Tal documento, por si só, é insuficiente para demonstrar culpa, dada sua natureza meramente descritiva e a ausência de elementos técnicos conclusivos.

4. Diante disso, não há como acolher a pretensão indenizatória com base em um conjunto probatório frágil, impreciso e insuficiente. A ausência de prova técnica ou de testemunhas com visibilidade clara do acidente impede a formação de juízo seguro quanto à culpa exclusiva do réu, o que obsta a responsabilização civil pretendida pelos autores.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº.
0005090-55.2013.8.05.0248
, em que são Apelantes
SANDOVAL VASCONCELOS RIBEIRO e ALEXSANDRO DOS SANTOS RIBEIRO
e apelados
NEIVON DOS SANTOS CARNEIRO E DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E DE PROFISSIONAIS TAXISTAS DO ESTADO DA BAHIA – APROCTAB.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.